Tribunal: CARF
Processo: 16682.900085/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO DAS ARRENDADORAS. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO.
Na vigência da Lei no 12.973/2014, as operações de arrendamento mercantil em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas ao tratamento tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil deverá ser reconhecido proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de vigência do contrato. Tal definição se aplica igualmente aos contratos não tipificados como arrendamento mercantil que contenham elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da legislação comercial.
RESULTADO RELATIVO A OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO.
O resultado relativo a operação de arrendamento mercantil financeiro não submetido à tutela da Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) a ser tributado corresponde à diferença entre o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados, devendo ser apurado aquele resultado no começo do contrato de arrendamento, que corresponde à data a partir da qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo subjacente.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO. REGRA GERAL. LEI 12.973/2014.
Regra geral, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as deduções de despesas de depreciação de bens móveis e imóveis exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços. Na vigência da Lei 12.973/2014, nas operações de arrendamento mercantil financeiro, onde há substancial transferência dos riscos, benefícios e controle dos ativos subjacentes para as arrendatárias, com a conseqüente baixa do ativo e reconhecimento de Direitos a receber, inexistentes os pressupostos legais de dedutibilidade das despesas de depreciação, considerando que os benefícios da produção e comercialização dos bens e serviços relacionados àquele ativo não mais se consubstanciam no arrendador, mas no arrendatário. Nas pessoas jurídicas arrendadoras somente são dedutíveis os encargos de depreciação gerados por bem objeto de arrendamento mercantil quando as operações sejam disciplinadas pela Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) ou quando não haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo (arrendamento operacional), hipótese em que o bem arrendado permanece no ativo da arrendadora sujeito às depreciações.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA CONTÁBIL. REQUISITOS.
As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas devem expor os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, considerando-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos referidos requisitos.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte, respeitados os limites técnicos e procedimentais ditados pela Contabilidade e pelos demais órgãos reguladores. Os processos de contabilidade estarão sujeitos à impugnação administrativa, contudo, quando, em desacordo com aquelas normas, possam contaminar o verdadeiro lucro tributável previsto em Lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900085/2021-79
ACÓRDÃO
1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S/A - NTN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO
DAS
ARRENDADORAS.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
FINANCEIRO.
Na vigência da Lei no 12.973/2014, as operações de arrendamento
mercantil em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios
inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas ao tratamento
tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado relativo à
operação
de
arrendamento
mercantil
deverá
ser
reconhecido
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato. Tal definição se aplica igualmente aos contratos não
tipificados como arrendamento mercantil que contenham elementos
contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas
contábeis e da legislação comercial.
RESULTADO RELATIVO A OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
FINANCEIRO.
O resultado relativo a operação de arrendamento mercantil financeiro não
submetido à tutela da Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) a ser
tributado corresponde à diferença entre o valor do contrato de
arrendamento e o somatório dos custos diretos iniciais e o custo de
aquisição ou construção dos bens arrendados, devendo ser apurado aquele
resultado no começo do contrato de arrendamento, que corresponde à
data a partir da qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de
usar o ativo subjacente.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO. REGRA GERAL. LEI 12.973/2014.
Regra geral, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as deduções de
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
2
despesas de depreciação de bens móveis e imóveis exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens
e serviços. Na vigência da Lei 12.973/2014, nas operações de
arrendamento mercantil financeiro, onde há substancial transferência dos
riscos, benefícios e controle dos ativos subjacentes para as arrendatárias,
com a conseqüente baixa do ativo e reconhecimento de Direitos a receber,
inexistentes os pressupostos legais de dedutibilidade das despesas de
depreciação, considerando que os benefícios da produção e
comercialização dos bens e serviços relacionados àquele ativo não mais se
consubstanciam no arrendador, mas no arrendatário. Nas pessoas jurídicas
arrendadoras somente são dedutíveis os encargos de depreciação gerados
por bem objeto de arrendamento mercantil quando as operações sejam
disciplinadas pela Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) ou quando não
haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à
propriedade do ativo (arrendamento operacional), hipótese em que o bem
arrendado permanece no ativo da arrendadora sujeito às depreciações.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito alegado, mediante apresentação de elementos
de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda
Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA CONTÁBIL. REQUISITOS.
As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas
devem expor os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito, considerando-se não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
referidos requisitos.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte,
respeitados os limites técnicos e procedimentais ditados pela
Contabilidade e pelos demais órgãos reguladores. Os processos de
contabilidade estarão sujeitos à impugnação administrativa, contudo,
quando, em desacordo com aquelas normas, possam contaminar o
verdadeiro lucro tributável previsto em Lei.

Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade protocolada pelo contribuinte, por sua vez interposta contra
Despacho Decisório que não homologou compensação declarada, fundamentada em pagamento a
maior ou indevido de estimativa mensal de IRPJ relativa ao período de apuração anual, por
concluir que houve reconhecimento inferior ao saldo disponível, o que levou à não homologação
da compensação declarada em PERDCOMPS.
Na ocasião, o contribuinte ingressou com diversas Declarações de compensação
tendo como supostos créditos pagamentos indevidos ou a maior de estimativas de IRPJ e CSLL do
ano calendário mencionado, tendo transmitido igualmente várias DCTF retificadoras que
reduziram os valores originalmente confessados.
Por outro lado, segundo a autoridade de origem, na Informação respectiva, não
teriam sido confirmados, ou teriam sido confirmados parcialmente, os valores relativos à IRPJ e à
CSLL para a composição do saldo negativo. Em síntese, considerou que: a) o CPC 06 e o IAS 17, que
dispõem que devem ser aplicados na contabilização de todas as operações de arrendamento
mercantil que não sejam para explorar ou usar minério, petróleo, gás natural e recursos similares
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
4
não regeneráveis; b) Nos Contratos apresentados pela contribuinte não restou caracterizada que
as operações realizadas seriam de Arrendamento Mercantil, nem na essência, nem na forma; c)
que as notas fiscais de serviço apresentadas ratificam a prestação de serviço, inclusive com
destaque de Imposto sobre Serviços — ISS, que é utilizada na dedução do IRPJ e da CSLL devidos
na apuração anual, integrando o saldo negativo; d) que a contribuinte não conseguiu comprovar a
base dos seus argumentos, bem como a efetiva existência dos direitos creditórios requeridos para
efeitos tributários; e) que a contribuinte não conseguiu evidenciar a certeza e liquidez que se faz
necessária ao reconhecimento do montante requerido conforme reza o art. 170 do Código
tributário Nacional — CTN. Portanto, não reconheceu o valor requerido pelo contribuinte em
DCOMP.
Ainda, em análise das informações prestadas pelo contribuinte, a autoridade fiscal
também acrescentou: a) O Pronunciamento contábil CPC 06 deve ser aplicado na contabilização
de todas as operações de arrendamento mercantil (leasing) que não sejam arrendamentos
mercantis para explorar ou usar minério, petróleo, gás natural e recursos similares não
regeneráveis; b) O IAS 17 Leasing trata do registro contábil e da divulgação das operações de
arrendamento mercantil, classificando-as como operacionais e financeiras, levando em
consideração a transferência dos riscos e benefícios inerentes à propriedade dos ativos, do
arrendador para o arrendatário, observando a norma internacional a essência econômica da
operação e não a forma jurídica. Igualmente dispõe o IAS 17 que não se sujeitam às suas
disposições o arrendamento mercantil para exploração de minérios, petróleo, gás natural e
recursos similares não regeneráveis; c) A empresa em análise tem como atividade o Transporte
Dutoviário, ou seja, por definição, através de tubulações especialmente desenvolvidas e
construídas de acordo com normas internacionais de segurança, para transportar petróleo e seus
derivados, álcool, gás e produtos químicos diversos por distâncias especialmente longas, sendo
então denominados como oleodutos, gasodutos ou polidutos; d) Tanto CPC 06 quanto IAS 17
discorrem que não podem ser aplicados no tipo de operação exercida pela empresa; além disso
não foram apresentados os documentos que respaldassem e caracterizassem o arrendamento
mercantil; e) ainda que a Lei n. 12.973/2014 não faça a exigência formal de contratos de
arrendamento mercantil, a lei faz exigências, inclusive em seu art. 46, que estabelece, dentre
outros, que sua aplicação se condiciona à transferência substancial dos riscos inerentes à
propriedade do ativo; f) logo, a mera utilização do CPC 06 para fins contábeis, não é suficiente
para comprovar que se trata de uma operação de arrendamento mercantil para efeitos
tributários. Faltou provar de fato, não só com contratos, mas com documentos que embasem suas
afirmações.
Assim, cientificada do despacho decisório, o contribuinte, por outro lado, em
manifestação de inconformidade, alegou que que refez a apuração mensal incorporando todos os
ajustes previstos na legislação tributária (Lei no 12.973/2014 e IN RFB no 1.515/2014) verificando
diferenças entre os valores inicialmente calculados e os efetivamente devidos; dentre tais ajustes
o principal deles seria para atender ao art. 46, referente ao Arrendamento Mercantil, resultando
na redução dos valores de IRPJ/CSLL devidos mensalmente. Adicionalmente, o contribuinte
informou que fazia parte de uma estrutura contratual regida pelos Contratos pelos quais foram
constituídos os consórcios com vistas à prestação de serviços à determinada entidade. Em síntese,
com base na Lei n. 6.404/76, com alterações promovidas pela Lei n. 11.941/09, na interpretação
técnica do CPC 06 (R1) — Operações de Arrendamento Mercantil (vigente à época), análogo ao IAS
17 — Leases, entende que a estrutura contratual da operação da contribuinte adequa-se a de um
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
5
arrendamento mercantil – leasing financeiro (à luz da primazia da realidade sobre a forma)
tratando-o contabilmente enquanto tal. Informa também que tal tratativa contábil não gera
impactos na apuração do Imposto de Renda, uma vez que seus efeitos foram anulados nas bases
fiscais.
Acrescentou ainda que, nas Demonstrações financeiras analisadas, está patente a
adoção inicial da estrutura contratual na forma de arrendamento, tendo sido realizadas por
Auditores independentes e elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes no período,
apresentando ainda memória de cálculo da depreciação do leasing e a planilha do fluxo de caixa
descontado que embasou a contabilização e os ajustes efetuados.
Em síntese, sustenta que: a) a atividade de transporte de gás natural e a
inexistência de subsunção à hipótese de exceção contida o CPC 06, em face da plena possibilidade
de tratamento da operação como arrendamento mercantil; b) que a estrutura contratual da
operação adotada pelo contribuinte adequa-se à de um contrato de arrendamento mercantil,
alegando que, em essência, os instrumentos jurídicos relacionados continham um arrendamento
mercantil financeiro, que, como não se subsumia à hipótese restritiva do Item 2 do CPC 06, passou
a receber o tratamento contábil em conformidade com aquela norma, desde a sua adoção inicial;
c) que foi adequada a contabilização do arrendamento e os ajustes no LALUR decorrentes do RTT
entre o período em análise e a vigência da Lei 12.973/2014; d ) que as notas fiscais de prestação
de serviços foram efetivamente emitidas de forma correta (e considerando o RTT) à arrendatária e
que a existência de um arrendamento mercantil foi comprovada, assim como foi correta, pois teria
sido comprovado o acerto dos lançamentos contábeis e dos ajustes fiscais realizados pelo
contribuinte e, portanto, do próprio crédito pleiteado, não havendo falar em ausência de
demonstração dos argumentos da contribuinte, bem como de inexistência dos direitos creditórios
requeridos para efeitos tributários. Também pugna pela necessidade de prova pericial contábil.
Requereu, assim, a realização da perícia contábil e; no mérito, o reconhecimento
integral do direito à compensação do crédito decorrente do pagamento a maior ou indevido de
estimativa mensal de IRPJ relativa ao período de apuração aventado. Alternativamente, que ao
menos seja acolhida a manifestação de inconformidade, para afastar as glosas realizadas pelo
auditor-fiscal, reconhecendo-se, portanto, o crédito na exata medida da reversão das glosas.
No entanto, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por
Acórdão da DRJ, que considerou “não formulado” o pedido de perícia contábil e não reconheceu
o direito creditório reclamado, mantendo o Despacho Decisório em sua integralidade, conforme
ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
(...)
TRIBUTAÇÃO DAS ARRENDADORAS. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO.
Na vigência da Lei no 12.973/2014, as operações de arrendamento mercantil em
que haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade
do ativo e que não estejam sujeitas ao tratamento tributário disciplinado pela Lei
no 6.099, de 1974, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil
deverá ser reconhecido proporcionalmente ao valor de cada contraprestação
durante o período de vigência do contrato. Tal definição se aplica igualmente aos
contratos não tipificados como arrendamento mercantil que contenham
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
6
elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas
contábeis e da legislação comercial.
RESULTADO
RELATIVO
A
OPERAÇÃO
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
FINANCEIRO.
O resultado relativo a operação de arrendamento mercantil financeiro não
submetido à tutela da Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) a ser tributado
corresponde à diferença entre o valor do contrato de arrendamento e o
somatório dos custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos
bens arrendados, devendo ser apurado aquele resultado no começo do contrato
de arrendamento, que corresponde à data a partir da qual o arrendatário passa a
poder exercer o seu direito de usar o ativo subjacente.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO. REGRA GERAL. LEI 12.973/2014.
Regra geral, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as deduções de despesas de
depreciação de bens móveis e imóveis exceto se intrinsecamente relacionados
com a produção ou comercialização dos bens e serviços. Na vigência da Lei
12.973/2014, nas operações de arrendamento mercantil financeiro, onde há
substancial transferência dos riscos, benefícios e controle dos ativos subjacentes
para as arrendatárias, com a conseqüente baixa do ativo e reconhecimento de
Direitos a receber, inexistentes os pressupostos legais de dedutibilidade das
despesas de depreciação, considerando que os benefícios da produção e
comercialização dos bens e serviços relacionados àquele ativo não mais se
consubstanciam no arrendador, mas no arrendatário. Nas pessoas jurídicas
arrendadoras somente são dedutíveis os encargos de depreciação gerados por
bem objeto de arrendamento mercantil quando as operações sejam disciplinadas
pela Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) ou quando não haja transferência
substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo
(arrendamento operacional), hipótese em que o bem arrendado permanece no
ativo da arrendadora sujeito às depreciações.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
(...)
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do
seu direito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional, para que seja aferida
sua liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA CONTÁBIL. REQUISITOS.
As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas devem
expor os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito, considerando-se não formulado o pedido
de diligência ou perícia que deixar de atender aos referidos requisitos.
Assunto: Normas de Administração Tributária
(...)
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
7
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte,
respeitados os limites técnicos e procedimentais ditados pela Contabilidade e
pelos demais órgãos reguladores. Os processos de contabilidade estarão sujeitos à
impugnação administrativa, contudo, quando, em desacordo com aquelas
normas, possam contaminar o verdadeiro lucro tributável previsto em Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, onde
sustentou que a decisão combatida reconheceu a estrutura contratual como arrendamento
mercantil financeiro, mas deixou de reconhecer o direito da recorrente sob outros argumentos, o
que não se sustentaria, pedindo, em síntese, a reconsideração da decisão de primeira instância,
requerendo também que seja declarada a nulidade acórdão recorrido, em razão do indeferimento
do pedido de realização de prova pericial; no mérito, requereu que seja dado provimento integral
ao presente recurso voluntário, para que seja reconhecido integralmente o direito ao crédito
pleiteado e, por conseguinte, homologada a compensação e; alternativamente, a realização de
diligência para que a autoridade de origem verifique se as retificações das estimativas mensais
estão de acordo com o tratamento de arrendamento mercantil levado a efeito pela recorrente.
Ademais, a Fazenda Nacional, por intermédio de seu procurador, interpôs suas
Contrarrazões ao Recurso Voluntário, por entender que a atividade desenvolvida pela interessada
amolda-se à hipótese de exceção do item 2 “a” do PT CPC06 (R1), o que obsta a aplicação do
Pronunciamento aos arrendamentos mercantis realizados pela entidade.
Após, os autos foram encaminhados à esta Turma, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Ao analisar o mérito, entendeu a DRJ que a interessada não teria se desincumbido
do ônus de demonstrar o direito sustentado. Vejamos:
Neste contexto, a contribuinte reclamante - NTN, na condição de arrendadora –
fabricante, abstraindo-se da vedação confirmada no item precedente, deveria
reconhecer o Lucro no arrendamento dos ativos já no começo do arrendamento
mercantil, apropriando nos períodos subseqüentes apenas a Receita financeira
correspondente, já disposta como redutora do seu Ativo a receber. O contribuinte
não comprova que assim procedeu, enquanto as informações prestadas à
administração tributária não corroboram, por si só, seus argumentos, mas ao
contrário, os infirmam.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
8
Acrescente-se, em arremate, que o mesmo CPC 06 arguido pelo contribuinte,
estatui que os arrendadores, além de cumprir os requisitos de Divulgação e
apresentação de Instrumentos financeiros, devem fazer as seguintes divulgações
para os arrendamentos mercantis financeiros em Notas explicativas às
demonstrações societárias: conciliação entre o investimento bruto no
arrendamento mercantil no final do período e o valor presente dos pagamentos
mínimos do arrendamento mercantil a receber nessa mesma data e a receber em
períodos subseqüentes; a receita financeira não realizada; valores residuais não
garantidos que resultem em benefício do arrendador; contingentes reconhecidos
como receita durante o período; e descrição geral dos acordos relevantes de
arrendamento mercantil do arrendador.
O manifestante não apresenta quaisquer dessas informações societárias exigidas
pela legislação, o que corrobora pelo não tratamento adequado das operações
como arrendamento mercantil financeiro, enquanto as informações fiscais
indicavam à administração tributária o tratamento da relação estatuída como de
prestação de serviços entre a Petrobrás e a consorciada NTN, ao menos até o
exercício de 2014.
A contribuinte após a juntada do Recurso Voluntário apresenta petição de fls.
1255/1266 em que junta ainda “Relatório Técnico Factual, com base nas provas acostadas a estes
autos de processo”.
Sobre a juntada de provas, ressalto perfilho o entendimento pela possibilidade de
apresentação de documentos com o recurso voluntário, em atendimento à busca da verdade
material, contemplando o formalismo moderado, conforme explicita o acórdão n. 1201-005.008,
proferido em sessão realizada 20/07/2021, de relatoria do Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, desde que acompanhada de provas.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
9
Inclusive, adotei o mesmo entendimento quando do julgamento do processo n.
10480.904459/2009-29, acórdão n. 1201-005.510:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE DIPJ. POSSIBILIDADE.
Para fins de exame do reconhecimento de direito creditório, a exceção do prazo
para homologação da compensação, não há lapso temporal que impeça a revisão
dos valores informados em DIPJ.
Assim, a juntada de referidos documentos pode ser admitida em homenagem ao
princípio da verdade material, já que se passíveis de demonstrar a alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se
tratam de inovação nos argumentos de defesa.
Passo ao mérito.
No mérito, trata-se de DCOMP 16821.45503.280916.1.3.04-1830, para a
compensação de crédito decorrente do pagamento a maior de estimativa mensal de imposto
sobre a renda (IRPJ) relativo ao período de apuração agosto/2015, no valor de R$11.787.054,77
(onze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos),
com débitos próprios administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ao analisar a declaração de compensação, a autoridade fiscal emitiu o Termo de
Intimação no 458/2019/DIORT/DEMAC/RJO (processo administrativo no 13031.066047/2019-39),
intimando a contribuinte a justificar as reduções dos valores dos débitos de estimativas mensais
de IRPJ (código de receita 2362), informados nas Declarações de Créditos e Débitos Tributários
Federais (DCTFs) originais e alterados em DCTFs retificadoras, os quais compuseram o crédito
pleiteado na compensação.
A recorrente apresentou a sua resposta, contendo justificativa e os documentos
contábeis relacionados. Afirmou que a redução das estimativas mensais de IRPJ no ano-
calendário de 2015 decorreu da entrada em vigor, naquele ano, da Lei n. 12.973/2014, que
revogou o Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei n. 11.941/2009.
Realizada a revisão para adequação da base de cálculo do IRPJ à Lei n. 12.973/2014,
a recorrente identificou a necessidade de ajustar a apuração de arrendamento mercantil
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
10
financeiro conforme os artigos 46 e 49, inciso III da norma. Conquanto os lançamentos alusivos ao
arrendamento eram neutralizados durante a vigência do RTT, com a sua revogação a companhia
tinha o dever de adequar a base de cálculo do IRPJ aos referidos dispositivos da Lei no
12.973/2014.
No intuito de demonstrar as correções, a recorrente apresentou à fiscalização o
razão contábil da conta de IRPJ a pagar, por meio do qual promoveu a redução do tributo devido,
assim como as planilhas “Apuração IR-CSLL 2015 Original_Base DARFs” e “Apuração IR-CSLL 2015
Reprocessada” (Doc. 05 da manifestação de inconformidade), as quais demonstram que sob uma
estrutura de arrendamento mercantil, a contribuinte ajustou o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), para, num primeiro momento, neutralizar os efeitos do arrendamento mercantil e, após
o reprocessamento, adequar a base de cálculo do IRPJ à Lei n. 12.973/2014.
A auditoria fiscal intimou novamente a recorrente, agora por meio do Termo de
Intimação n. 096/2020/DIORT/DEMAC/RJO, para “apresentar os contratos dos arrendamentos e a
respectiva contabilização dos mesmos na forma de arrendamento, inclusive com as apurações e
memórias de cálculo que embasaram a contabilização e os ajustes efetuados.” A contribuinte
então informou que o arrendamento mercantil era lastreado por uma estrutura composta por
quatro instrumentos jurídicos (Doc. 03 da manifestação de inconformidade), a saber:
(i) Contrato de Engenharia, Contratação de Equipamentos e Materiais e Construção
Relativos à Malha do Nordeste; Partes: NTN (proprietária), Toyo Engineering
Corporation (contratada) e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás.
(ii) Contrato de Constituição de Consórcio – Consórcio Malhas Sudeste Nordeste
(Consortium Formation Agreement – CFA); Partes: Transportadora do Nordeste e
Sudeste S/A – TNS, Nova Transportadora do Sudeste S/A – NTS, NTN e Petrobrás
Transporte S/A – Transpetro;
(iii) Contrato de Operação do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste (Consortium
Operation Agreement – COA) Partes: Transportadora do Nordeste e Sudeste S/A –
TNS, Nova Transportadora do Sudeste S/A – NTS, NTN e Petrobrás Transporte S/A –
Transpetro;
(iv) Contrato de Transporte de Gás da Malha Nordeste (Gas Transportation
Agreement – GTA) Partes: Consórcio Malhas Sudeste Nordeste e Petrobrás;

Após a prestação das informações pela contribuinte, a autoridade fiscal emitiu o
despacho decisório ora impugnado, não homologando a compensação realizada por meio da
DCOMP 16821.45503.280916.1.3.04-1830. Para justificar o ato administrativo, a autoridade
exarou a Informação Fiscal n. 009/2021, pontuando os motivos pelos quais entendeu que a
recorrente não faz jus ao crédito pleiteado.
Segundo a fiscalização, a recorrente não conseguiu evidenciar a certeza e liquidez
que se faz necessária ao reconhecimento do montante de crédito requerido, na linha do que prevê
o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN). Considerou a autoridade fiscal o seguinte:
1. interpretação das regras do CPC 06 e o IAS 17, que devem ser aplicados na
contabilização de todas as operações de arrendamento mercantil que não sejam
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
11
para explorar ou usar minério, petróleo, gás natural e recursos similares não
regeneráveis;
2. pela análise dos Contratos apresentados, não restou caracterizada que as
operações realizadas seriam de Arrendamento Mercantil, nem na essência, nem na
forma;
3. as Notas Fiscais de Serviço apresentadas pela Petrobras S.A. ratificam a prestação
de serviço pela NTN àquela empresa, inclusive com destaque de imposto sobre
serviços (ISS), bem como as retenções sob o código de receita 6147, relativa à
receita de serviços, que inclusive foi utilizada na dedução do IRPJ devido na
apuração anual, integrando o saldo negativo; e
4. da análise dos documentos apresentados em resposta às intimações, inclusive
através das planilhas apresentadas, a contribuinte não conseguiu comprovar a base
dos seus argumentos, bem como a efetiva existência dos direitos creditórios
requeridos para efeitos tributários.

Pois bem, verifica-se que a controvérsia fática se cinge à qualificação das
operações da Recorrente e sua subsunção ou não ao disposto no CPC 06 e no art. 46 da Lei n.
12.973/2014:
Art. 46. Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não estejam
sujeitas ao tratamento tributário previsto pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de
1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão reconhecer, para fins de apuração
do lucro real, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de vigência
do contrato. (Vigência)
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao lucro
líquido para fins de apuração do lucro real, no livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 .
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente às operações de arrendamento
mercantil em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à
propriedade do ativo.
§ 3o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a diferença
entre o valor do contrato de arrendamento e somatório dos custos diretos iniciais e
o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados.
§ 4o Na hipótese de a pessoa jurídica de que trata o caput ser tributada pelo lucro
presumido ou arbitrado, o valor da contraprestação deverá ser computado na
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda.

Colocada a questão, a Recorrente pondera inicialmente que se surpreende com o
fato de a autoridade fiscal pretender discutir sobre como deve ser o tratamento contábil de uma
operação própria da companhia. As regras contábeis não são definidas pela autoridade fiscal, mas
pela legislação societária e contábil. O Parecer Normativo CST n. 347/1970 garante a “livre escolha
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
12
do contribuinte, dentro dos princípios técnicos ditados pela Contabilidade”, para a escrituração de
suas operações.
De fato, não é papel da Receita Federal fiscalizar a escolha das regras contábeis
aplicáveis, tampouco sua correição. Contudo, e com o perdão da redundância, é competência da
Receita Federal fiscalizar os efeitos fiscais das operações registradas na contabilidade da empresa,
a partir das operações praticadas. Em outras palavras, não é porque a contribuinte registrou uma
operação como arrendamento mercantil que a Receita Federal deva acolher essa qualificação caso
existam evidências documentais que levem a conclusão diversa.
Feito esse pequeno esclarecimento, entendo que o contrato celebrado pelo
consórcio com a Petrobrás contém m arrendamento, conforme bem exposto no acórdão
recorrido:
Como bem esclarece o ICPC 03, a determinação sobre se um acordo é, ou
contém, arrendamento mercantil, deve estar baseada na essência do
acordo e exige uma avaliação se: (a) o cumprimento do acordo depende do
uso de ativo ou ativos específicos (o ativo); e (b) o acordo transfere o
direito de usar o ativo.
Esclarece neste ponto o contribuinte que os ativos estão bem especificados
nos contratos, consistindo na malha dutoviária construída pela
contribuinte com a finalidade específica de atender ao Projeto Malhas,
notadamente no nordeste brasileiro, sendo composta por gasoduto com
extensão de 962 km, diversos city gates (pontos de entrega), seis pontos de
recepção, sete estações de compressão (ECOMP) e seis estações de
distribuição de gás (EDG), cuja descrição está contida no Anexo II do
Contrato de Transporte de Gás da Malha Nordeste (GTA).
O segundo ponto exigido pelo ICPC03 para se aferir se um acordo/contrato
seja ou contenha um arrendamento mercantil, é a identificação que haja o
efetivo direito de usar o ativo, cujas condições são explicitadas em seu item
9:
O acordo transfere o direito de usar o ativo se o acordo transferir ao
comprador (arrendatário) o direito de controlar o uso do ativo subjacente.
O direito de controlar o uso do ativo subjacente é transferido se for
atendida qualquer uma das seguintes condições:
(a)
o comprador tem a capacidade ou o direito de operar o ativo ou de
comandar outros a operar o ativo da forma que determinar, ao mesmo
tempo em que obtém ou controla um valor que não seja insignificante da
produção ou de outra utilidade do ativo;
(b)
o comprador tem a capacidade ou o direito de controlar o acesso
físico ao ativo subjacente, ao mesmo tempo em que obtém ou controla um
valor que não seja insignificante da produção ou outra utilidade do ativo;
ou
(c)
fatos e circunstâncias indicam que é raro que uma ou mais partes,
exceto o comprador, venham a obter um valor que não seja insignificante
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
13
da produção ou de outra utilidade que será produzida ou gerada pelo ativo
durante o prazo do acordo, e o preço que o comprador paga pela produção
não é contratualmente fixo por unidade de produção, nem equivalente ao
preço de mercado atual por unidade de produção na época de entrega da
produção.
Defende então o manifestante que os instrumentos jurídicos relacionados
ao Projeto Malhas atendem aos três requisitos:
(...) A Petrobrás tinha a capacidade e o direito de operar o ativo e de
comandar outros a operar o ativo da forma que determinar, ao mesmo
tempo em que obtinha um valor que não era insignificante da utilidade
do ativo; A Petrobrás tinha a capacidade e o direito de controlar o acesso
físico ao ativo, ao mesmo tempo em que obtinha um valor que não era
insignificante da utilidade do ativo; e os fatos e circunstâncias previstos nos
instrumentos jurídicos indicavam que o preço que a Petrobrás pagava pela
disponibilização dos ativos não era contratualmente fixo por volume de gás
transportado.
Ao exame dos Contratos apresentados, atesta-se que, de fato, os ativos
subjacentes estão identificados, bem como há a transferência do uso do
ativo para o arrendatário, nos moldes preconizados pela interpretação
técnica, senão vejamos.
No Contrato de constituição de consórcio, observa-se que a NTN é
responsável como consorciada pela construção do seu Sistema de
Transporte por dutos e por disponibilizar o seu sistema de transporte para
a consecução dos objetivos do Consórcio:
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
14

Nas cláusulas 3.1.4 e 3.2 de Constituição do Consórcio, atesta-se que as
subsidiárias integrais da PETROBRÁS, TRANSPETRO e TNS, seriam,
respectivamente, as responsáveis por realizar as atividades de transporte,
operação, manutenção e inspeção do Sistema integrado de transporte, e a
Líder do consórcio, revelando a transferência do uso do ativo nos critérios
do ICPC03:

As mesmas responsabilidades e obrigações são identificadas no Contrato
de operação do consórcio – Consórcio Malha Sudeste Nordeste. Nota-se
pela cláusula 3.03.2 que a NTN permitirá que a TRANSPETRO e TNS tenham
acesso ao Sistema NTN de transporte de forma que a TRANSPETRO possa
exercer suas atividades de transporte, operação, manutenção e inspeção
do sistema NTN de transporte:
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
15

Por fim, o Segundo Contrato de Transporte de Gás da Malha Nordeste
Aditado e consolidado – firmado entre Consórcio Malhas Sudeste Nordeste
e PETROBRÁS, datado de 01/08/2007, ratifica a transferência dos riscos e
benefícios entre a NTN (integrante do sistema de Transportes) e a
Petrobrás (carregador), a quem incumbe a operação, manutenção e
inclusive securitização dos ativos / gasodutos objeto dos contratos:
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
16

Vejamos na Cláusula 3.2 que o serviço de transporte prestado pelo
Transportador decorre da disponibilidade das quantidades de gás pelo
Carregador nos pontos de recepção, sendo atribuição do transportador,
por meio de sua própria subsidiária – TRANSPETRO (responsável pela
operação, conforme demais contratos) - entregá-los nos Pontos de Entrega
indicados no referido Contrato:
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
17

A cláusula 9.1 evidencia que a operação e manutenção do sistema está a
cargo do Transportador, sendo que dentre eles esta atribuição cabe
exclusivamente a TRANSPETRO – subsidiária PETROBRÁS, identificando-se
a transferência dos riscos e ônus dos ativos subjacentes ao arrendatário.

Identifica-se ainda, nas Notas explicativas das Demonstrações financeiras
da NTN dos exercícios 2007 e 2008, que o critério de rateio de faturamento
do consórcio privilegiava a necessidade de caixa da NTN para fins de
pagamento dos financiamentos para formação dos ativos (gasodutos),
havendo expressa previsão da opção de compra dos ativos ao término dos
financiamentos (2014) pela compra das próprias ações da NTN, o que se
deu pela incorporação da empresa pela TAG, subsidiária integral
PETROBRÁS:

Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
18
Nas mesmas notas explicativas das Demonstrações financeiras da NTN
identifica-se que a responsável inclusive por segurar os ativos subjacentes,
ratificando a substancial assunção Petrobrás é a dos riscos inerentes a
operação:

Igualmente nas Notas explicativas das demonstrações financeiras da
Petrobrás do ano calendário 2008, anexadas à inconformidade pelo
manifestante, identifica-se a adoção a partir daquele ano das prescrições
do CPC06 com o registro no Ativo imobilizado a valor justo ou, se inferior,
pelo valor presente dos pagamentos mínimos dos contratos com
transferência de benefícios, riscos e controle dos bens:

As demonstrações contábeis da Petrobrás de 2008, portanto, indicam o
reconhecimento da estrutura contratual onde figura como parte, como
uma estrutura de arrendamento mercantil, ao passo que se deve
reconhecer como precária, de fato, a conclusão da autoridade fiscal quanto
ao tratamento dado pela Carregadora (Petrobrás) aos contratos como
sendo de prestação de serviços face, tão somente, às notas fiscais emitidas
pela transportadora (NTN).
O exame dos contratos permite aferir, à luz das designações da norma
interpretativa ICPC03 e do CPC06, que a estrutura contratual
apresentada, a despeito de não ser expressamente um contrato de
arrendamento mercantil, contém um arrendamento mercantil. Ademais,
identificada substancial transferência dos riscos, benefícios e controle dos
ativos, inclusive com opção de compra daqueles, perpetrada pela compra
das ações da NTN por incorporação ao final dos financiamentos para
construção e operação integral dos gasodutos, identifica-se que a natureza
daquele arrendamento mercantil seria de fato financeira, caso seu
tratamento fosse autorizado à luz daqueles pronunciamentos contábeis.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
19
Não passa despercebido, contudo, que nas Notas explicativas do
Relatório de Administração de 2016 da TAG, incorporadora da NTN, consta
que, em observância daquela mesma norma técnica, ICPC 03, a TAG
reconhece que as operações realizadas pelo Consórcio Malhas deixaram de
ter características de arrendamento mercantil, passando a ser
consideradas como prestação de serviços, considerando alterações nos
termos dos contratos de formação e operação do consórcio:
Relatório da administração – 2016 (fonte: 2016.pdf (ntag.com.br) )

Nota-se, portanto, que o próprio contribuinte promove uma reavaliação da
natureza dos Contratos no âmbito do Projeto Malhas, já no ano calendário
de 2016, ano imediatamente posterior ao objeto destes autos, concluindo
que aquela estrutura contratual já não mais seria classificável como
Arrendamento Mercantil financeiro, passando a considerá-la uma relação
de Prestação de Serviços.
Não se deve perder de vista que, a despeito da permissividade do ICPC03
quanto ao enquadramento daqueles contratos como arrendamento
mercantil, privilegiando a essência sobre a forma, permanece a vedação à
sua aplicabilidade aos arrendamentos mercantis relacionados a
exploração ou uso de petróleo e gás natural, consoante já enfrentado
neste Voto.
Importa registrar nesse ponto que a alteração de entendimento registrada pela
Petrobras acima diz respeito ao período posterior à assinatura do sétimo aditivo, não se aplicando
ao quanto praticado anteriormente a sua assinatura.
Portanto, partindo-se da premissa de que há arrendamento mercantil até 24 de
outubro de 2016 no caso concreto, importa verificar se tal contrato está sujeito ou não a
vedação de que trata o CPC 06.
Alcance
2. Este Pronunciamento deve ser aplicado na contabilização de todas as
operações de arrendamento mercantil (leasing) que não sejam:
(a) arrendamentos mercantis para explorar ou usar minério, petróleo, gás
natural e recursos similares não regeneráveis; e
(b) acordos de licenciamento para itens tais como fitas cinematográficas,
registros de vídeo, peças de teatro, manuscritos, patentes e direitos
autorais (copyrights).
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
20
Este Pronunciamento, entretanto, não deve ser aplicado como base de
mensuração para:
(a) propriedade detida por arrendatário que seja contabilizada como
propriedade de investimento (ver Pronunciamento Técnico CPC 28 –
Propriedade para Investimento);
(b) propriedade de investimento fornecida pelos arrendadores sob a forma
de arrendamentos mercantis operacionais (ver Pronunciamento Técnico
CPC 28);
(c) ativos biológicos dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 29
– Ativo Biológico e Produto Agrícola detidos por arrendatários sob a forma
de arrendamentos mercantis financeiros; ou (Alterada pela Revisão CPC 08)
(d) ativos biológicos dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 29
fornecidos por arrendadores sob a forma de arrendamentos mercantis
operacionais. (Alterada pela Revisão CPC 08)

Segundo a Recorrente, não existem dúvidas de que ela atua no elo da indústria da
cadeia do gás natural. Tal como reconhecido na informação fiscal (e no acórdão recorrido), ela
promove o transporte do gás natural processado (midstream), em regra, até as concessionárias
de distribuição, que por sua vez viabilizam a mercadoria para o consumo final, juntamente com
algumas outras empresas transportadoras de gás natural.
É um dever da recorrente (e das demais empresas transportadoras de gás natural)
manter o sistema interligado, permitindo inclusive a interconexão de outras instalações de
transporte e de transferência, bem como de malhas dutoviárias administradas por outras
companhias, respeitadas as especificações do gás natural estabelecidas pela ANP e os direitos dos
carregadores existentes.
Especificamente em relação ao mercado de gás natural, a exploração das atividades
econômicas de transporte, tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e
comercialização de gás natural está disposta na Lei n. 11.909/2009, vigente à época. A norma era
regulamentada no Decreto n. 7.382/2010, bem como por atos da Agência Nacional Petróleo (ANP)
e do Ministério de Minas e Energia, no âmbito de suas respectivas competências.
Acresce a Recorrente que tal como a Lei do Petróleo (Lei n. 9.478/1997), a antiga Lei
do Gás também segregava as atividades típicas de exploração de gás natural, daquelas de
transporte. Veja que a operação da contribuinte consiste em disponibilizar malha dutoviária
para transporte de gás natural, o que não tem relação com a exploração ou o uso desse tipo de
recurso, pelo que não há falar em inadequação da atividade desenvolvida com a aplicação do
CPC 06 e da IAS 17, ou seja, não se trata da hipótese de exceção prevista no item 2 dessas
normas.
Com o devido acatamento ao quanto defendido pela recorrente, segregar as
diversas atividades para estabelecer as definições utilizadas na lei não significa que elas tenham
tratamento diferenciado para fins fiscais e contábeis. Isto porque o alcance da expressão
“exploração e uso” é ampla o suficiente para alcançar atividades correlacionadas, como o
transporte de gás.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
21
Registre-se que a Recorrente defende que o CPC 06 não deve ser interpretado à luz
do disposto na Lei n. 11.909/2009, por ter sido produzida pelo IASB, mas não apresenta
indicativos do modo como o IASB interpreta o referido dispositivo.
Importa registrar desde logo que o acórdão recorrido não aplica ao caso a IN RFB
1778/2017, até porque emitida em período posterior ao debatido, mas apenas corrobora o
entendimento da RFB com base naquele normativo. De fato, da leitura do acórdão, verifica-se que
a fundamentação está baseada no alcance da expressão exploração e uso:
Denota-se da Cadeia de Valor do gás natural tamanha interconexão e
interdependência das atividades que a própria Lei do Gás (Lei
11.909/2009), ao definir a “Indústria do Gás Natural” em seu artigo 2o, XX,
relaciona todo o conjunto de atividades econômicas relacionadas com
exploração, desenvolvimento, produção, importação, exportação,
processamento, tratamento, transporte, carregamento, estocagem,
acondicionamento, liquefação, regaseificação, distribuição e
comercialização de gás natural.
Neste contexto, as normas contábeis ao delimitar o alcance dos
procedimentos concernentes ao arrendamento mercantil prescritos no CPC
06 e Deliberação CVM respectiva, determinaram que não se aplicariam aos
arrendamentos mercantis para explorar ou usar minério, petróleo, gás
natural e recursos similares não regeneráveis.
Deflui-se daquelas normas que elas não se ativeram às atividades
relacionadas estritamente a exploração dos recursos, mas optaram
também por alcançar expressamente as demais atividades relacionadas ao
uso daqueles recursos. Na cadeia de valor do gás natural, interpretação
outra não se apresenta senão a compreensão de que a expressão da norma
contábil uso daquele combustível fóssil abrange as demais etapas da
indústria do gás, compreendendo não apenas o transporte, mas
igualmente as demais atividades econômicas descritas em sua definição,
formadoras de sua cadeia de valor e visceralmente vinculadas e
interdependentes.
Corrobora este entendimento a legislação tributária quando dispõe sobre o
tratamento tributário dos gastos com as atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, da forma de
registro desses gastos e dos critérios de exaustão e da depreciação dos
ativos empregados nessas atividades (IN RFB no 1778, de 29/12/2017).
(...)
Destarte, entendo correta a interpretação da autoridade fiscal da unidade
de origem no que tange à conclusão que, de fato, os pronunciamentos
contábeis e interpretativos contidos nas normas do IAS17, CPC 06 e ICPC03
não devem ser aplicados na contabilização das operações de
arrendamento mercantil para “explorar” ou “usar” gás natural, abarcando
as atividades exercidas pelo contribuinte dentro da estrutura contratual de
arrendamento apresentada, considerada a “indústria de gás natural” e a
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
22
cadeia integrada e indissociável de valor daquele combustível definida em
Lei.

A questão de fundo, a meu ver, é se a vedação constante no CPC 06 que impede a
aplicação das referidas regras contábeis quando o arrendamento mercantil está relacionado à
exploração e uso de gás natural, impediria também a aplicação das regras fiscais pertinentes aos
arrendamentos mercantis.
Neste ponto o acórdão recorrido assim se pronunciou:
Do tratamento contábil e fiscal do arrendamento promovido pelo
manifestante
Como já pontuado, afirma o contribuinte em sua Inconformidade que os
instrumentos jurídicos relacionados ao Projeto Malhas continham um
arrendamento mercantil financeiro, que não se subsumiam à hipótese
restritiva do Item 2 do CPC 06, e, portanto, passaram a receber o
tratamento contábil em conformidade com aquela norma, desde a sua
adoção inicial, em 2008.
A partir daí, na condição de arrendadora de uma relação jurídica
caracterizada por arrendamento mercantil financeiro, procedeu à baixa dos
seus ativos, registrando-os como Contas a receber – Compromissos
contratuais, conforme visam comprovar as Notas explicativas do Relatório
de auditoria no 06 e 09:

A despeito da adoção inicial em 2008 dos contratos como sendo de
arrendamento mercantil na qualidade de arrendador, a autoridade fiscal
identificou que o contribuinte manteve o registro das Receitas como sendo
de Serviços, inclusive com retenção do IRRF e formalização dos serviços
prestados por emissão de Notas Fiscais de Serviços à contratante,
contrariando a legislação tributária concernente.
Como visto no preâmbulo deste voto, o tratamento contábil das
arrendadoras nos contratos de arrendamento mercantil financeiro, era
disciplinado pelo CPC 06, que literalmente dispunha que os arrendadores
devem reconhecer os ativos mantidos por arrendamento mercantil
financeiro nos seus balanços e apresentá-los como conta a receber por
valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
23
Por definição, o investimento bruto no arrendamento mercantil é a soma
dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo
arrendador segundo um arrendamento mercantil financeiro e de qualquer
valor residual não garantido atribuído ao arrendador, sendo que o
investimento líquido é o investimento bruto descontado à taxa de juros
implícita no arrendamento mercantil.
Neste ponto cumpre identificar a primeira divergência entre tantas
dos dados apresentados pelo contribuinte em suas planilhas com os dados
constantes de suas demonstrações contábeis. O contribuinte apresenta
uma planilha de “Fluxo de Caixa descontado” onde aparentemente
constam os valores a receber a titulo de contraprestação do arrendamento
mercantil descontados a valor presente, embora o contribuinte não
esclareça expressamente o seu conteúdo e seus lançamentos.

Enquanto na Nota explicativa no 06 às demonstrações contábeis de
31/12/2008 consta o Valor Presente dos recebimentos como R$
1.660.000.000,00, na planilha apresentada de Fluxo de Caixa descontado o
valor presente indicado é de R$ 1.410.564.384,57 explicitando relevante
divergência entre as informações prestadas com fins de contabilidade e
posterior tributação do arrendamento financeiro.
Como verificado no CPC06, num arrendamento mercantil financeiro os
pagamentos do arrendamento mercantil a serem recebidos são tratados
pelo arrendador como amortização de capital e receita financeira para
reembolsá-lo e recompensá-lo pelo investimento e serviços, sendo que
reconhecimento da receita financeira deve basear-se em modelo que
reflita a taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido
do arrendador.
Deve portanto, um arrendador, apropriar a receita financeira durante o
prazo do arrendamento mercantil em base sistemática e racional, o que
afasta a legitimidade dos registros contábeis pelo contribuinte na condição
de Receitas da prestação de serviços, ainda que sob o argumento de se
buscar a neutralidade tributária do RTT.
Como disposto no Despacho Decisório, a autoridade fiscal identificou que o
contribuinte registrou nas suas Declarações prestadas à administração
tributária, como Receitas de prestação de serviços, inclusive com retenção
do IRRF correspondente, os serviços prestados à Petrobrás de transporte
firme de gás natural, registrando-os como receitas financeiras somente a
partir de 2014:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
24

A alegação do contribuinte de que assim efetuou seus registros contábeis e
fiscais nos anos de 2008 a 2013 em cumprimento ao RTT não procede por
duas razões: a uma, porquanto assim procedendo sequer teria havido
retenção na fonte do IRRF sobre aqueles rendimentos pela fonte pagadora
(Petrobrás), dada a natureza de percepção dos valores a título de
contraprestação de arrendamento mercantil, não sujeitas a retenção; a
duas, porque não apresenta qualquer histórico, memória de cálculo,
demonstrativo ou controle dos ajustes RTT, onde pudessem ser
identificadas as receitas financeiras apropriadas proporcionalmente a cada
período de apuração e os correspondentes ajustes de neutralidade
tributária, tampouco a memória de cálculo do reconhecimento inicial do
resultado da operação e o seu “mapa de continuidade” nos anos
subseqüentes com o reconhecimento das receitas financeiras e ajustes
respectivos.
Noutra vertente, os arrendadores fabricantes devem reconhecer lucro ou
prejuízo de venda no período, de acordo com a política seguida pela
entidade para vendas definitivas. Os custos incorridos pelos arrendadores
fabricantes ou comerciantes relacionados à negociação e estruturação de
arrendamento mercantil devem ser reconhecidos como despesa quando o
lucro da venda for reconhecido, que via de regra é reconhecido no começo
do arrendamento mercantil.
A receita de vendas reconhecida no começo do prazo do arrendamento
mercantil por arrendador fabricante ou comerciante é o valor justo do
ativo, ou, se inferior, o valor presente dos pagamentos mínimos do
arrendamento mercantil devidos ao arrendador, calculado a uma taxa de
juros do mercado. O custo de venda reconhecido no começo do prazo do
arrendamento mercantil é o custo, ou o valor contábil se diferente, da
propriedade arrendada menos o valor presente do valor residual não
garantido. A diferença entre a receita da venda e o custo de venda é o
lucro bruto da venda, que é reconhecido de acordo com a política seguida
pela entidade para as vendas definitivas, já no início do arrendamento.
Neste contexto, a contribuinte reclamante - NTN, na condição de
arrendadora – fabricante, abstraindo-se da vedação confirmada no item
precedente, deveria reconhecer o Lucro no arrendamento dos ativos já no
começo
do
arrendamento
mercantil,
apropriando
nos
períodos
subseqüentes apenas a Receita financeira correspondente, já disposta
como redutora do seu Ativo a receber. O contribuinte não comprova que
assim procedeu, enquanto as informações prestadas à administração
tributária não corroboram, por si só, seus argumentos, mas ao contrário, os
infirmam.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
25
Acrescente-se, em arremate, que o mesmo CPC 06 arguido pelo
contribuinte, estatui que os arrendadores, além de cumprir os requisitos
de Divulgação e apresentação de Instrumentos financeiros, devem fazer as
seguintes divulgações para os arrendamentos mercantis financeiros em
Notas explicativas às demonstrações societárias: conciliação entre o
investimento bruto no arrendamento mercantil no final do período e o
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a
receber nessa mesma data e a receber em períodos subseqüentes; a
receita financeira não realizada; valores residuais não garantidos que
resultem em benefício do arrendador; provisão para pagamentos mínimos
incobráveis
do
arrendamento
mercantil
a
receber;
pagamentos
contingentes reconhecidos como receita durante o período; e descrição
geral dos acordos relevantes de arrendamento mercantil do arrendador.
O manifestante não apresenta quaisquer dessas informações societárias
exigidas pela legislação, o que corrobora pelo não tratamento adequado
das operações como arrendamento mercantil financeiro, enquanto as
informações fiscais indicavam à administração tributária o tratamento da
relação estatuída como de prestação de serviços entre a Petrobrás e a
consorciada NTN, ao menos até o exercício de 2014.
Do tratamento tributário no ano calendário de interesse - 2015
No que concerne ao tratamento tributário do arrendamento mercantil
financeiro no ano calendário de 2015, quando supostamente teriam
ocorrido os pagamentos a maior de estimativas de IRPJ e CSLL, o
contribuinte lembra que o RTT vigeria “até a entrada em vigor de lei que
discipline os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis,
buscando a neutralidade tributária.” A norma referida no dispositivo seria a
Lei n. 12.973/2014, cujo artigo 117 revogou o RTT a partir de 1o de janeiro
de 2015.
Esclarece que a partir de então não deveria realizar os costumeiros ajustes
no Lalur para neutralizar as operações de arrendamento mercantil
financeiro, mas que os seus sistemas ainda não estavam parametrizados
para anular os efeitos do RTT, de sorte que continuou neutralizando os
efeitos fiscais das operações de arrendamento mercantil em 2015.
Alega que como baixou o ativo imobilizado e reconheceu um “contas a
receber” em substituição, assim como vinha liquidando esse “contas a
receber” e reconhecendo uma receita financeira na medida em que os
pagamentos eram realizados pela Petrobrás, os ajustes deveriam
neutralizar os efeitos desses lançamentos.
Destaca que a conta 3301400003 “AJUSTE CUSTO SERVIÇOS PREST CESSÃO
DIR” registrava todos os custos dos ativos relacionados com o
arrendamento mercantil, portanto não apenas a depreciação, mas todos os
outros custos que envolviam a operação e que deveriam observar o
tratamento do CPC 06, estando estes custos registrados na planilha
“Cálculo Apropriação Custo” e divididos pelo período de 14 meses porque
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
26
o Consórcio Malhas tinha previsão para encerramento de suas operações
em abril de 2016.
Alega, por fim, que as correções realizadas no Lalur estão evidenciadas na
planilha “Apuração IR-CSLL 2015 Reprocessada”, sendo que apenas a linha
de custos sofreu alteração (conta 3301400003 “AJUSTE CUSTO SERVIÇOS
PREST CESSÃO DIR”), em função do conceito de apropriação do custo do
ativo, que envolvia outros custos para além da depreciação dos ativos.
Acrescenta que a planilha “Análise de Divergências” (doc. 05) resume as
alterações no Lalur, dando destaque apenas às linhas que sofreram
alterações.
Análise
Em que pese todas as argüições do contribuinte no que concerne a sua
apuração tributária do contrato de arrendamento com adoção inicial em
2008, quando identificada inadequação da demonstração de sua apuração
realizada entre os anos de 2008 a 2014, deve-se atentar que para lograr
êxito na demonstração do seu indébito tendo por fundamento os ajustes
dos lançamentos relacionados ao arrendamento mercantil, deveria o
contribuinte comprovar que seus registros contábeis e fiscais daquele ano
calendário – 2015 estariam de acordo com as prescrições legais
pertinentes, em especial a Lei 12.973/2014, que assim determinava:
Art. 46. Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não
estejam sujeitas ao tratamento tributário previsto pela Lei no 6.099, de 12
de setembro de 1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão
reconhecer, para fins de apuração do lucro real, o resultado relativo à
operação de arrendamento mercantil proporcionalmente ao valor de cada
contraprestação durante o período de vigência do contrato. (Vigência)
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no livro de que trata o
inciso I do caput do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977 .
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente às operações de
arrendamento mercantil em que há transferência substancial dos riscos e
benefícios inerentes à propriedade do ativo.
§ 3o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a
diferença entre o valor do contrato de arrendamento e somatório dos
custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens
arrendados.
§ 4o Na hipótese de a pessoa jurídica de que trata o caput ser tributada
pelo lucro presumido ou arbitrado, o valor da contraprestação deverá ser
computado na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Art. 47. Poderão ser computadas na determinação do lucro real da pessoa
jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força de
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
27
contrato de arrendamento mercantil, referentes a bens móveis ou
imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização
dos bens e serviços, inclusive as despesas financeiras nelas consideradas.
Art. 48. São indedutíveis na determinação do lucro real as despesas
financeiras incorridas pela arrendatária em contratos de arrendamento
mercantil.
Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica aos valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso III do caput do
art. 184 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .
Art. 49. Aos contratos não tipificados como arrendamento mercantil que
contenham elementos contabilizados como arrendamento mercantil por
força de normas contábeis e da legislação comercial serão aplicados os
dispositivos a seguir indicados: (...)
III - arts. 46, 47 e 48 ; (...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo restringe-se aos elementos do
contrato contabilizados em observância às normas contábeis que tratam de
arrendamento mercantil.
A Lei 12.973/2014 foi então regulamentada pela Instrução Normativa RFB
no 1.515/2014, que tratava da tributação das arrendadoras nas operações
de arrendamento mercantil nos artigos 86 a 88:
Seção XXI Do Arrendamento Mercantil
Subseção I Da Pessoa Jurídica Arrendadora
Art. 86. Na apuração do lucro real de pessoa jurídica arrendadora que
realize operações sujeitas ao tratamento tributário disciplinado pela Lei no
6.099, de 12 de setembro de 1974:
(d)
- o valor da contraprestação é considerado receita da atividade da
pessoa jurídica;
(e)
- são dedutíveis os encargos de depreciação gerados por bem objeto
de arrendamento mercantil, calculados na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica às operações
não sujeitas ao controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, conforme
disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, desde que não haja transferência
substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo.
Art. 87. Na apuração do lucro real de pessoa jurídica arrendadora, que
realize operações em que haja transferência substancial dos riscos e
benefícios inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas ao
tratamento tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado
relativo à operação de arrendamento mercantil deverá ser reconhecido
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
28
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no Lalur.
§ 2o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a
diferença entre o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos
custos diretos iniciais e o custo de aquisição, produção ou construção dos
bens arrendados.
§ 3o O disposto neste artigo também se aplica aos contratos não tipificados
como arrendamento mercantil que contenham elementos contabilizados
como arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da
legislação comercial.
§ 4o O resultado da operação de que trata este artigo deve ser apurado no
começo do contrato de arrendamento mercantil, que corresponde à data a
partir da qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o
ativo arrendado.
§ 5o Para efeitos do disposto neste artigo consideram-se:
I
- Valor do Contrato de Arrendamento Mercantil - somatório dos
valores a serem pagos pela arrendatária a arrendadora em decorrência do
contrato, excluídos os acréscimos decorrentes da mora no cumprimento
das obrigações ou pelo descumprimento de cláusulas contratuais;
II
- Custos Diretos Iniciais - são os custos incrementais que são
diretamente atribuíveis à negociação e estruturação de um arrendamento
mercantil.
Art. 88. Não será dedutível, para fins de apuração do lucro real a diferença
a menor entre o valor contábil residua do bem arrendado e o seu preço de
venda, quando do exercício da opção de compra.
Observa-se que o contribuinte deve considerar, para fins de apuração do
lucro real, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato, sendo este resultado a ser levado ao Lucro Real a
diferença entre o valor do contrato de arrendamento e somatório dos
custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens
arrendados, devendo ser apurado aquele resultado no começo do contrato
de arrendamento, que corresponde à data a partir da qual o arrendatário
passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo subjacente.
Num primeiro ponto de divergência, nota-se que para fundamentar sua
apuração o contribuinte apresenta tão somente uma planilha de Fluxo de
caixa descontado e uma planilha de Cálculo de apropriação de custos, onde
estaria demonstrado o cálculo dos custos apropriados nos 14 meses
subseqüentes ao ano calendário 2014, alegando que o contrato terminaria
em abril de 2016. Contudo, consta naquela planilha tão somente o total
consolidado e a sua divisão pelos 14 meses seguintes.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
29
Não apresenta, portanto, quaisquer documentos discriminatórios da
natureza, registro contábil e montante pormenorizado dos custos diretos
iniciais e dos custos de construção dos bens arrendados, a serem
confrontados numa competente memória de cálculo onde se apurasse o
resultado tributável mês a mês, proporcional às contraprestações de
arrendamento durante o período de vigência do contrato.
Nota-se que o contribuinte busca apresentar na Planilha “cálculo
apropriação dos custos”, os custos ainda a apropriar nos 14 meses
subseqüentes, abarcando o ano calendário 2015, o que não se relaciona
com a forma de tributação do resultados dos arrendamentos inaugurada
pela Lei 12.973/2014 e regulamentada pela IN RFB no 1.515/2014,
quando relevantes a identificação e quantificação dos custos diretos
iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados,
apurados tendo por marco temporal o começo do arrendamento
mercantil, correspondente à data a partir da qual o arrendatário passou a
exercer o seu direito de usar o ativo arrendado.
Numa segunda abordagem, a despeito de sequer apurar e discriminar a
receita tributável na forma exigida pelo comando legal, não produzindo as
provas convergentes ao direito pleiteado, o contribuinte alega que as
diferenças promovidas em sua apuração mensal que ensejaram a
existência do indébito, estariam discriminadas nos ajustes de exclusão
efetuados na conta 3301400003 “AJUSTE CUSTO SERVIÇOS PREST CESSÃO
DIR”, que abarcariam não apenas a apropriação dos custos do ativo, mas
também a depreciação dos ativos.
Observa-se que o indébito pleiteado, à luz das argumentações do
manifestante, decorre unicamente da majoração da Exclusão do Lucro
Líquido para fins de apuração do Lucro Real, especificamente quanto a
conta 3301400003 – AJUSTE CUSTO SERVIÇOS PREST CESSÃO DIR
(depreciação), gerando a redução do Lucro Real daquele período de
apuração e, por conseqüência, a redução do Imposto de Renda e CSLL
devidos:
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
30

Neste contexto, diverge da legítima apuração tributária das estimativas
mensais do ano calendário 2015, a exclusão de valores relativos a despesa
com “depreciação dos ativos” que não seria mais autorizada, sequer como
o extinto ajuste permitido pelo RTT, após a vigência do regime definitivo de
tributação inaugurado pela Lei 12.973/2014, abarcando as operações
consideradas pelo contribuinte como arrendamento mercantil financeiro.
Estariam ressalvadas apenas as despesas de depreciação de eventuais
ativos do contribuinte que não tenham sido objeto de arrendamento para
uso da Petrobrás (carregadora), ainda geradores de benefícios e
intrinsecamente relacionados a produção de bens e serviços pela NTN, o
que estaria, porém, em desacordo com a estrutura contratual e
argumentações do manifestante, dado o direcionamento de 100% dos
ativos do contribuinte para a consecução do Projeto Malhas.
A dedutibilidade das despesas de depreciação pelas arrendadoras, a partir
dos comandos dispostos nos art. 46 a 48 da Lei 12.973/2014, e da
regulamentação disposta nos arts. 86 a 89 da IN RFB 1.515.2014, somente
é autorizada pela legislação nos arrendamentos regrados pela Lei 6.099/74,
sujeitos a tutela do Banco Central (instituições financeiras), ou quando
relativa às operações de arrendamento operacional, ou seja, onde não haja
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
31
transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade
do ativo.
Ora, contrario sensu, nas operações onde haja transferência substancial
dos riscos e benefícios inerentes à propriedade e o controle do ativo,
estamos diante das condicionantes para qualificar aquele arrendamento
como Financeiro, conforme defende o próprio manifestante, cuja
legislação societária pugna pela baixa do ativo subjacente e registro no
Contas a receber das contraprestações, justamente por não haver mais o
controle e o usufruto dos benefícios e riscos dos ativos transferidos,
contabilizados doravante no ativo da arrendatária.
Havendo, pois, a transferência de riscos e benefícios do ativo pelo
arrendador à arrendatária nos arrendamentos mercantis financeiros, não
há mais que se falar na possibilidade de apropriação das despesas de
depreciação daqueles, tanto menos em sua dedutibilidade fiscal, seja pela
regra expressa e específica decorrente do novo regramento dos
arrendamentos (Lei 12.973/2014 e IN 1515/2014), seja mesmo pela regra
geral de dedutibilidade das despesas de depreciação, condicionados à
relação intrínseca de benefícios gerados pela produção ou comercialização
dos bens ou serviços que, no caso do arrendamento financeiro, foram
transferidos à arrendatária como condição necessária àquela qualificação
(Lei 9.245/95):
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964: (...)
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
Portanto, considerando que os ativos subjacentes já ativados pela
PETROBRÁS e baixados pela NTN, relacionados às operações de
arrendamento mercantil financeiro, não mais produzem benefícios e riscos
para esta última, não estando por conseqüência relacionados com a sua
produção ou comercialização, não autorizando sequer contabilmente a
apuração de despesas de depreciação daqueles, não há que se admitir a
sua dedutibilidade para fins fiscais, nos termos da Lei; reitera-se que esta
dedutibilidade somente é aplicável aos demais arrendamentos de natureza
operacional e às operações reguladas pelo BACEN, considerando a
natureza material de “contratos de aluguel”, permanecendo o ativo
contabilizado no imobilizado da arrendadora e sujeito a depreciação e a
sua dedutibillidade (CPC 06, CPC 06 R1, Lei 12.973/2014 e IN 1.515/2014):
Destarte, além de não demonstrados os resultados proporcionais a serem
tributados segundo comando legal, atesta-se que a própria apuração do
Lucro real com a dedutibilidade de despesas com depreciação (excluídas),
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
32
não estaria autorizada pela legislação tributária a partir da Lei
12.973/2014, importando a imprestabilidade daquela apuração contábil /
fiscal do manifestante, e a não comprovação da existência do indébito
pleiteado.

Do excerto acima, verifica-se que o acórdão recorrido indicou não estarem
devidamente comprovadas as práticas contábeis e os decorrentes ajustes fiscais. Referido
questionamento não restou devidamente impugnado no Recurso Voluntário, tampouco tendo
sido qualquer prova apta a afastar a referida conclusão sido produzida.
O Laudo apresentado posteriormente, a princípio teria validado os lançamentos
contábeis realizados.
Contudo, tais alegações não foram enfrentadas em Recurso Voluntário, portanto,
não teriam sido devolvidas.
Ainda que se ultrapassasse esse óbice, verifica-se que, seja no Recurso, seja no
laudo, a Recorrente não infirma a decisão recorrida no que afirma que a contribuinte não teria
cumprido os requisitos estabelecidos no CPC 06:
Acrescente-se, em arremate, que o mesmo CPC 06 arguido pelo
contribuinte, estatui que os arrendadores, além de cumprir os requisitos
de Divulgação e apresentação de Instrumentos financeiros, devem fazer as
seguintes divulgações para os arrendamentos mercantis financeiros em
Notas explicativas às demonstrações societárias: conciliação entre o
investimento bruto no arrendamento mercantil no final do período e o
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a
receber nessa mesma data e a receber em períodos subseqüentes; a
receita financeira não realizada; valores residuais não garantidos que
resultem em benefício do arrendador; provisão para pagamentos mínimos
incobráveis
do
arrendamento
mercantil
a
receber;
pagamentos
contingentes reconhecidos como receita durante o período; e descrição
geral dos acordos relevantes de arrendamento mercantil do arrendador.
O manifestante não apresenta quaisquer dessas informações societárias
exigidas pela legislação, o que corrobora pelo não tratamento adequado
das operações como arrendamento mercantil financeiro, enquanto as
informações fiscais indicavam à administração tributária o tratamento da
relação estatuída como de prestação de serviços entre a Petrobrás e a
consorciada NTN, ao menos até o exercício de 2014.

A Recorrente sem apresentar qualquer prova ou indício reitera pedido de diligência
fiscal. Com o devido acatamento, nesta turma aplicamos reiteradamente o princípio da verdade
material para aceitar provas produzidas extemporaneamente ou mesmo para determinar a
conversão em diligência, desde que tenham mínimos indícios da eficiência da medida.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900085/2021-79
33
No caso concreto, a Recorrente não demonstrou a capacidade de produzir novas
provas ou de complementar as existentes, de sorte que entendo deva ser indeferido o referido
pedido.
Consequentemente, à vista do racional acima, não é possível aferir a liquidez e
certeza do direito creditório pretendido, nos termos do art. 170 do CTN.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo o acórdão
recorrido e, consequentemente, o despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1332
DF CARF MF
Original